Tribunal: TCU
Processo: 015.908/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1152/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar que houve perda de objeto em relação à determinação contida no item 1.7 do Acórdão 2688/2015-TCU-Plenário , posto que as informações requeridas pelo Tribunal estão suficientemente descritas no Plano Anual de Auditoria Interna de 2020 (PAINT) da Universidade Federal da Bahia, e em apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 007.992/2015-7 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.908/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal da Bahia (15.180.714/0001-04) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.